Tribunal: STF
Processo: Rcl 87310
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INADEQUAÇÃO. CPC, ART. 988, § 5º, I. SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação, ante a formação da coisa julgada no processo originário em momento anterior ao do ajuizamento da medida.

    2. A parte agravante aponta erro na certificação do trânsito em julgado na origem, a ensejar a admissão da ação reclamatória. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada reclamação ajuizada após a formação da coisa julgada na origem.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. A reclamação constitucional não é via adequada ao questionamento de equívoco na certificação do trânsito em julgado do ato prolatado na origem.

    5. Não cabe reclamação formalizada quando já transitado em julgado o pronunciamento que se alega haver desrespeitado decisão do STF, conforme disciplina do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.